Tribunal: TJBA
Processo: 8006518-55.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8006518-55.2021.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA

Apelante/Apelado: Eduardo Silva dos Santos

Apelante/Apelado: Anderson Luís Brotas Carneiro

Defensora Pública: Dra. Mariana Rodrigues Pereira

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas

Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INALBERGAMENTO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS MEIOS DE PROVAS ROBUSTOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO.
INACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA COESA DO OFENDIDO QUE GOZA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS DELITOS DESTE JAEZ. CORROBORAÇÃO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DOS ACUSADOS.
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EFETIVA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA Nº 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRIMENDAS DEFINITIVAS REDIMENSIONADAS. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVID
A,
para reformar a sentença e fixar as penas definitivas de Eduardo Silva dos Santos e Anderson Luís Brotas Carneiro em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
.

I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Eduardo Silva dos Santos e Anderson Luís Brotas Carneiro, por intermédio da Defensoria Pública, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou Eduardo e Anderson às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 99005006):
“Consta dos autos do inquérito policial, em anexo, registrados sob o número 220/2021 (IDEA 591.9.326002/2021), que, no dia 09/10/2021, por volta das 14:00, em frente à barbearia “Pegada Chic”, Centro, no Município de Lauro de Freitas, os Denunciados, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça com utilização de arma fogo, o aparelho celular modelo Iphone 12 Pro Max, cor azul; o relógio digital modelo Apple Wacht; uma corrente de ouro; e um anel de ouro pertencentes ao Sr. Yuri Carrascosa Barbosa. No dia, horário e local supracitados, os Denunciados, segurando uma arma de fogo, aproximaram-se da citada vítima e anunciaram o assalto, ordenando-lhe que entregasse os referidos pertences, juntamente com a senha e e-mail da conta para acesso ao aparelho celular. Após a vítima atender aos comandos, os Denunciados lograram fuga a bordo de uma motocicleta que estava estacionada nas proximidades. Outrossim, no dia 11/10/2021, a vítima encontrou em um website de compras e vendas denominado “OLX”, um anúncio de um aparelho celular idêntico ao que lhe fora roubado e marcou um encontro com o anunciante no supermercado Maxxi, em Lauro de Freitas/BA. Ao chegar ao local do encontro, a vítima reconheceu o seu aparelho celular apor meio do código IMEI, bem como os Denunciados e chamou policiais militares, que conduziu em flagrante os ora Acionados à Delegacia de Polícia. Ante o exposto, requer seja recebida a presente, citando-se os Denunciados para se verem processados e, ao final, condenados nas penas do art. 157, § 2º, II, e § 2°-A, I, do Código Penal. Requer, outrossim, a intimação das pessoas adiante arroladas, para deporem em Juízo, em dia e hora a serem designados por V.Exa., sob as cominações legais. Por derradeiro, requer, em caso de condenação, seja fixado valor mínimo para reparação ao ofendido dos danos morais e materiais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal”.
(sic).

III – Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recurso de Apelação, suscitando a defesa, nas razões recursais (ID. 99007890), a preliminar de nulidade das provas derivadas do reconhecimento pessoal viciado em relação aos apelantes, com o consequente desentranhamento dos elementos colhidos e a absolvição dos recorrentes. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, ao argumento de que a condenação se lastreou unicamente no reconhecimento informal, sem outros elementos consonantes. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a desclassificação das condutas dos réus para o crime de receptação simples.

IV – Também irresignado, o
Parquet
interpôs Recurso de Apelação, postulando, nas razões recursais (ID. 99007889), a retificação do capítulo da sentença no qual fixou-se a pena intermediária abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento de atenuantes genéricas na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da reprimenda definitiva, em observância ao óbice contido na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

V – Não merece prosperar a preliminar defensiva de nulidade das provas por vício no reconhecimento pessoal dos acusados. Isso porque, não obstante eventual inobservância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal ou na Resolução CNJ nº 484/2022, a condenação ora em comento não se amparou exclusivamente na memória visual da vítima a respeito dos autores dos fatos.

VI – Como se depreende dos elementos acostados aos autos, a autoria delitiva foi cabalmente demonstrada pela prisão em flagrante dos acusados no momento em que tentavam vender o aparelho roubado anteriormente. A identificação do bem via código IMEI e a apreensão da
res furtiva
em poder dos réus constituem prova autônoma e suficiente, tornando o reconhecimento pessoal um elemento meramente acessório ao conjunto probatório.

VII – Ademais, ambos os acusados confessaram a empreitada delituosa perante a autoridade policial, detalhando o roubo ocorrido dias antes e a estratégia de venda pela plataforma OLX (ID. 99005007, Págs. 07/10), onde o ofendido havia identificado a exposição do seu aparelho subtraído, em que pese Eduardo tenha se retratado em sede judicial e Anderson tenha utilizado o direito constitucional ao silêncio na sua oitiva em juízo.

VIII – Assim, inexistindo prejuízo real à defesa e havendo provas independentes e robustas da autoria, inclusive com a apreensão do aparelho em posse dos acusados, a jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta qualquer pretensão de nulidade do reconhecimento. (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). (STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Rejeita-se, portanto, a sobredita preliminar.

IX – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelo arcabouço probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 99005007, Pág. 06); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 99005007, Pág. 12), no qual foi identificado o aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 12 Pro Max, de cor azul, IMEI1 354860897270574 e IMEI2 3548608973345590; o Auto de Restituição de Objeto (ID. 99005007), subscrito pelo proprietário do aparelho telefônico apreendido; bem como a confissão extrajudicial dos denunciados, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o relato consistente da vítima, prestados em ambas as fases da persecução penal.
X – Do exposto, resta evidenciada a plena convergência entre os relatos da vítima, Yuri Carrascosa Barbosa, e os depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela captura em flagrante (Claudio Bispo, Gabriel Dantas e Raphael Barros). Como ventilado alhures, a condenação não se pautou meramente no reconhecimento pessoal dos denunciados, senão que decorreu de elementos probatórios autônomos: a prisão em flagrante , ocorrida no momento em que ambos portavam a
res furtiva
para venda; a confirmação da vítima ao confrontar os dados de IMEI do aparelho apreendido com a caixa original em sua posse; e os relatos dos policiais militares, os quais foram uníssonos ao declarar em juízo que, no ato da abordagem realizada no Mercado Maxxi, os réus não apenas detinham o celular, mas confessaram espontaneamente a autoria do roubo.

XI – O ofendido detalhou a dinâmica do assalto sofrido na porta da barbearia, onde foi rendido por dois indivíduos armados, narrativa esta que se amolda perfeitamente às confissões extrajudiciais dos réus, os quais admitiram a subtração do Iphone 12 Pro Max e o posterior anúncio do aparelho na plataforma OLX, comprovando o
animus furandi
elementar do roubo.

XII – Nesse contexto, cumpre destacar que a palavra da vítima assume especial relevância probatória nos delitos patrimoniais, porquanto rotineiramente cometidos à clandestinidade, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de provas presentes nos autos, como se verifica na hipótese vertente. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

XIII – Na mesma esteira, os PM Claudio e Gabriel Dantas confirmaram que os réus confessaram a autoria delitiva e foram prontamente reconhecidos por Yuri, que atestou a compatibilidade entre o IMEI do aparelho negociado e o seu celular outrora roubado. Saliente-se que o PM Raphael Barros, inclusive, destacou que um dos acusados ainda vestia vestimenta idêntica à utilizada no dia do crime, conforme a descrição da vítima, selando o nexo causal entre a subtração violenta e a posse do bem.

XIV – Nesse contexto, a retratação em juízo de Eduardo paira completamente isolada diante do acervo probatório coligido ao caderno processual. No caso em tela, a admissão pormenorizada feita na delegacia, somada à contundência dos depoimentos das testemunhas, à solidez das declarações da vítima e à apreensão direta do bem roubado em poder dos acusados, torna a negativa de autoria judicial uma versão inverossímil.

XV – Por fim, é imperioso afastar qualquer tese de desclassificação para o crime de receptação. O conjunto probatório comprova de forma inequívoca que Anderson e Eduardo foram os executores diretos da violência e grave ameaça para a subtração do celular de Yuri, e não meros adquirentes de má-fé do bem, obstando a aplicação do Art. 180 do CP. O fato de terem sido capturados, dois dias após os fatos, tentando lucrar com o produto do crime configura apenas exaurimento da conduta prévia de roubo.

XVI – Não foi outra a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 100560514): [...] A Defesa sustenta que as provas apenas demonstram que os réus estavam na posse do celular roubado, o que caracterizaria a receptação, mas não o roubo. Ocorre que a conduta dos réus não se limitou à mera posse do bem de origem ilícita. A vítima foi peremptória ao afirmar que sofreu a abordagem direta com o emprego de arma de fogo. Diante desse contexto, a relação de continuidade entre o roubo, ocorrido no sábado, e a tentativa de venda do mesmo celular na segunda-feira seguinte, aliada à confissão inicial dos réus de que praticaram o assalto, afasta a tese de que seriam meros receptadores. Isso se deve ao fato de que o crime de receptação pressupõe que o agente adquira ou receba coisa que sabe ser produto de crime praticado por outrem. Logo, quando as provas convergem no sentido de que os indivíduos detidos com a res furtiva foram os mesmos que perpetraram a grave ameaça inicial, a tipificação correta é a do crime complexo de roubo, que absorve as condutas posteriores de posse e ocultação do bem, as quais configuram mero exaurimento do delito patrimonial original. Aliado a isso, a grave ameaça imposta à vítima impede, de forma categórica, o acolhimento do pedido desclassificatório [...].

XVII – Ressalte-se, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Estatuto Repressivo, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso em apreço, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego (STJ – Embargos de Divergência n. 961.863/RS). Portanto, as provas amealhadas aos autos comprovam a higidez da condenação dos denunciados pela prática do delito tipificado no Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sem margem para dúvida razoável ou desclassificação.

XVIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. A Magistrada de origem utilizou parâmetros idênticos nas dosimetrias de ambos os réus, razão pela qual serão conjuntamente analisadas. Na primeira fase do procedimento, o juízo fixou as penas-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela valoração negativa das circunstâncias do crime, guardando consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores (STF e STJ), no sentido de que a multiplicidade de majorantes no crime de roubo permite que uma delas seja deslocada para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável (concurso de pessoas), aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena basilar.

XIX – Na segunda etapa, a Sentenciante reconheceu a incidência das atenuantes genéricas da confissão espontânea (Súmula 545/STJ) e da menoridade relativa (Art. 65, I e III, "d", do CP). Em razão disso, a pena intermediária foi reduzida na fração de 1/6, resultando em 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Nesse ponto, o Ministério Público pugna pela retificação da reprimenda intermediária, uma vez que fixada aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 157 do CP.

XX – Assiste razão à irresignação ministerial. Isso porque a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reiterou a validade do enunciado da Súmula n. 231, segundo o qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria, de modo que a pretensão defensiva encontra óbice no precedente vinculante ora chancelado pela Corte Superior (STJ. 3ª Seção. REsp 1.869.764-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 - Info 823). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do patamar legal mínimo (Tema 158 - RE 597.270 , Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 05.06.2009).
Logo, em observância aos precedentes vinculantes supracitados, a pena intermediária será redimensionada para 04 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação aos acusados.

XXI – Na terceira e última fase, ante a ausência de causas de diminuição, a reprimenda foi majorada em 2/3 (dois terços) pela incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo. Aplicando-se essa fração sobre o
quantum
retificado alhures, a pena definitiva será fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa. A correção retromencionada não tem o condão de alterar o regime inicial para cumprimento de pena, que será mantido no semiaberto para ambos os réus, no
s termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, com a preservação do direito de recorrerem em liberdade.

XXII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do Apelo ministerial.

XXIII –
PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO e PROVIDO O APELO MINISTERIAL
,

para reformar a sentença e fixar as penas definitivas de Eduardo Silva dos Santos e Anderson Luís Brotas Carneiro em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8006518-55.2021.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante/Apelado, Eduardo Silva dos Santos e Anderson Luís Brotas Carneiro, e, como Apelante/Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer ambos os recursos e
REJEITAR A PRELIMINAR;
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
e
DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
,

para reformar a sentença e fixar as penas definitivas de Eduardo Silva dos Santos e Anderson Luís Brotas Carneiro em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa
,
no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.